Tribunal: STF
Processo: AI 220485
Classe: AI
Órgão julgador: SEPÚLVEDA PERTENCE
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2004-05-18
Data de publicação: 2004-05-18

Ementa:
EMENTA: Recurso extraordinário: descabimento: acórdão recorrido que
 se limitou a aplicar legislação infraconstitucional pertinente ao
caso: alegada ofensa ao texto constitucional que, se ocorresse,
seria reflexa ou indireta, que não viabiliza o RE. Agravo regimental
 desprovido